Tribunal: TJSP
Processo: 2237179-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237179-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é impetrante
FERNANDA TAÍNE DA SILVA e Paciente ALLAN ALVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237179-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.768
Habeas Corpus no 2237179-52.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ITAPEVA
1a Vara Criminal Ação Penal no 1502226-69.2020
Impetrante:

FERNANDA TAÍNE DA SILVA
Paciente:
ALLAN ALVES DE ALMEIDA
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapeva.
Relata que o paciente encontra-se segregado por
suposto envolvimento no tráfico de drogas. Alega falta de fundamentação na decisão
que mantém a custódia do ora paciente. Sustenta ser cabível a liberdade provisória,
pois o paciente é primário, trabalhador e possui domicílio certo, destacando que a
quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais na ocasião dos fatos não é
expressiva. Aduz que, em caso de eventual condenação, será aplicado o privilégio,
com fixação de pena de curta duração e regime diverso do fechado, razão pela qual a
manutenção da segregação se revela medida desproporcional. Assevera, ainda, que a
existência do registro de ato infracional não pode obstar a pretendida benesse. Invoca
a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a
liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fls. 29-30), foram
prestadas as informações (fls. 34-36).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 39-50).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, juntamente com o corréu
Ângelo Márcio de Castilho, incurso no art. 33, caput, c. c. o artigo 40, III, ambos da
lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 18 de agosto de 2020, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237179-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
traziam com eles e transportavam, para fins de venda ou entrega a consumo de
terceiros, 3,62g de cocaína, na forma de "crack" e 38,67g de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo o
endereço imediação da Igreja Assembleia de Deus Madureira e da Escola Municipal
Profa Auta Rolim.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 116-120 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento do digno magistrado,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, preso com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237179-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Allan Alves de
Almeida.
Figueiredo Gonçalves
relator